Tribunal: TJDFT
Processo: 0710955-05.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0710955-05.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ESTHEFANY JACKELINE MANGUEIRA LOPES DA SILVA, CARLOS AUGUSTO SOUSA SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O A D. Procuradoria de Justiça requer a disponibilização dos vídeos da audiência de instrução e julgamento para melhor analisar o caso e emitir seu parecer (ID 67627422). Porém, tais documentos encontram-se disponíveis nos autos. Seu acesso é possível através da página inicial do PJE, ao clicando em ver detalhes do processo, no canto superior direito da tela, clica-se onde aparecem três pequenas barras horizontais e, em seguida, clica-se em documentos e, na página 3 dos documentos que acompanham os autos, encontram-se todos os depoimentos das testemunhas e dos apelantes. Assim, com tais orientações, retornem os autos à douta Procuradoria de Justiça para emissão de seu valioso parecer. Após, venham conclusos os autos. Brasília, 8 de janeiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator